Tribunal: TJPA
Processo: 0016086-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016086-71.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL ATILA CARVALHO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO.
ART. 155, §1° E §4°, INCISO I, III E IV
DO CP.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO REO
.

recurso conhecido e improvido.

decisão unânime.

I. O depoimento de Elisabeth Evanovich não prova a autoria delitiva. A testemunha apenas obteve conhecimento de confissão realizada em sede policial, não tendo visto pessoalmente o acusado fazê-la. Ademais, este elemento apenas provaria que houve confissão na fase pré processual, a qual, por si só, não é suficiente para estabelecer a condenação do réu, à míngua de elementos de prova produzidos em juízo, que a corroborem. Inteligência da regra do art. 155 do CPB. Ausência de elementos probantes que justifiquem a condenação criminal. Obediência ao princípio do
in dubio pro reo
. É devida a absolvição do apelado;

II. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DANIEL
ATILA CARVALHO LISBOA
fora absolvido da acusação que lhe imputou
a prática do crime tipificado no
art. 155, §1° e §4°, inciso I, III e IV, do Código Penal
. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, aduz que a autoria do delito resta comprovada pelo depoimento prestado pela testemunha Elisabete de Fátima Barbosa Evanovich dos Santos.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 7852578)

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo. (ID 8161537)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“Conta no Inquérito Policial que, no dia 28 de julho de 2017, o indiciado Daniel Atila Carvalho Lisboa e mais dois indivíduos de pronome “Paulo” e “Lucas”, subtraíram, durante o período noturno, três computadores da marca positivo, três Nobreak SMS, três impressoras, uma cafeteira e um filtro de água elétrico, do interior da Escola Estadual Oneide Tavares, localizada no Conjunto Cidade Nova VI, Ananindeua/PA. Na ocasião dos fatos, o indiciado Daniel Átila Carvalho Lisboa e os indivíduos de pronome Paulo e Lucas escalaram o muro da referida escola, arrobaram as portas de entrada da secretaria e subtraíram três computadores da marca positivo, três Nobreak SMS, três impressoras, uma cafeteira e um filtro de água elétrico. Ato contínuo, os três indivíduos se dirigiram para a sala de professores, onde danificaram armários e picharam vários quadros, conforme laudo pericial de levantamento de local de crime contra patrimônio. Os indivíduos efetuaram a venda dos objetos por R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).”

Devidamente processado, o recorrente fora absolvido, diante de suposta insuficiência probatória, em consonância ao princípio do
in dubio pro reo
. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES ACUSATÓRIAS

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DIANTE DA AUTORIA DELITIVA

O Órgão Ministerial pleiteia a reforma da referida sentença, visando a condenação do réu pelo delito de furto qualificado e majorado, pelas circunstâncias do art. 155, §1° e §4º, I, III e IV do CPB. Sustenta a tese de que a prova testemunhal, o depoimento em juízo de
Elisabete Evanovich,
indicaria o apelado como autor do crime, uma vez que ela teria tomado conhecimento da confissão do acusado em sede policial. Desta forma, restaria incontestável a responsabilidade criminal do acusado, sendo devida sua condenação.

Em juízo, as testemunhas Elisabete de Fátima Barbosa e Carlos Eduardo Gomes assim se manifestaram, respectivamente:

“Elisabeth de Fátima Barbosa:
Que o furto aconteceu durante a noite; que pela manhã foi acionada pelo segurança da escola o qual afirmou que teria ocorrido um arrombamento e de lá subtraíram todos os computadores e ainda depredaram a escola, quebraram tudo quebraram os armários, portas; que deixaram uns avisos no quadro CV - nois vai e volta; que fizeram a ocorrência, foi feita a perícia; que uns dias depois um rapaz pulou o muro da escola dizendo que queriam assalta-lo e que os indivíduos estaria ainda no canto da escola; que acionaram a polícia e prenderam um rapaz e segundo os policiais o mesmo teria confessado que entrou na escola e furtou os objetos; que não ouviu do denunciado a confissão, pois não ficou frente a frente com o mesmo; que soube por terceiros; que pelo que soube Daniel foi aluno da escola, mas ainda não era vice-diretora na época.”

“Carlos Eduardo Gomes:
Que era agente de portaria e ao chegar na escola percebeu que esta havia sido arrombada; que ligou para a polícia; que a vice-diretora foi fazer a ocorrência na delegacia; que não viu Daniel levando as coisas; que ouviu boatos de que haviam sido várias pessoas; que não sabe dizer quem cometeu o furto; que não sabe como a polícia chegou até Daniel; que não conhece Daniel.”

O depoimento prestado pela testemunha Elisabeth Evanovich (ID 7852562) em nada prova a autoria delitiva. A testemunha apenas obteve conhecimento de confissão realizada em sede policial, por meio do relato de terceiros, não tendo visto pessoalmente o acusado fazê-la. Ademais, este elemento apenas provaria que houve confissão na fase pré processual, a qual, por si só, não é suficiente para estabelecer a condenação do réu à míngua de elementos de prova produzidos em juízo, que a corroborem.

Já o depoente Carlos Eduardo, vigilante da escola, afirma não saber quem cometeu o furto, também não conhecia o denunciado e tampouco sabe dizer como a polícia chegou até ele, não trazendo qualquer elemento de convicção acerca da autoria do delito.

Tendo citado a ausência de lastro probatório robusto e o fato de o réu não ter prestado seu depoimento, o juízo
a quo
entendeu que restaram dúvidas sobre a real autoria do delito, implicando na improcedência total da denúncia, em acordo com o princípio do
in dubio pro reo
. Diante de uma peça acusatória com elementos acusatórios insuficientes, que abre margens para o surgimento de dúvidas quanto à autoria do delito, assim entende o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. 1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP. O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinados outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório. 4
. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo
. 5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. (REsp n. 1.989.236/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROVAS LÍCITAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação da defesa, consta nos autos declaração expressa do acusado, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, de que autorizou os policiais militares a entrarem em seu imóvel. Havendo consentimento do morador, não há que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio e, portanto, em eventual ilicitude das provas.

2. Embora conste nos autos prova da materialidade delitiva, entendo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a condenação especificamente quanto à autoria, haja vista que existe dúvida razoável se a droga encontrada no quintal do acusado era de fato dele ou de terceiros vistos pela polícia no local. Sendo assim, diante do princípio da presunção de inocência e ainda da máxima do in dubio pro reo, se torna forçosa a absolvição. (10990523, 10990523, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-12)”

Diante da ausência de elementos probantes que sustentem a condenação criminal e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, consonante com o
decisum
em primeiro grau, é devida a manutenção da absolvição de
DANIEL
ATILA CARVALHO LISBOA,

acusado da prática do delito tipificado no art. 155, §1° e §4°, inciso I, III e IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
data vênia
do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023